Tribunal: TJSP
Processo: 2223323-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere nova prova pericial – Interposição de agravo de instrumento – Inadequação – Rol taxativo, no art. 1.015 do CPC, das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que não contempla a decisão recorrida – Ausência

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere nova prova pericial – Interposição de agravo de instrumento – Inadequação – Rol taxativo, no art. 1.015 do CPC, das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que não contempla a decisão recorrida – Ausência de hipótese de mitigação do rol taxativo nos termos do julgado pelo STJ no REsp 1.696.396. RECURSO NÃO CONHECIDO.